Tribunal: TJPA
Processo: 0000028-44.2009.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000028-44.2009.8.14.0112
APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA PA

APELADO: MAURA CARLOS, MARLUCIA CARLOS, GENECI DA SILVA MOURAO, MARIA OTILIA MARTINS, CLARICE STOFFEL SCHWEICKERT, TELMO CORREIA DA SILVA, CLEUDO MACUYAMA MIRANDA, MARIA DE NAZARE PIABA DE OLIVEIRA, EVA CRISTIANA SOARES FERREIRA NASCIMENTO, MARIA DE JESUS CORREA CARDOSO, MOACIR FILHO DE JESUS FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO
.
PRELIMINARES
DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
REJEITADAS.
ALEGAÇÃO DE QUE A ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO TERIA SIDO APRECIADA. AFASTADA. QUESTÃO DECIDIDA EM AUDIÊNCIA. MUNICÍPIO QUE DISPENSOU O PRAZO RECURSAL.
MÉRITO
. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO AO AUTOR. ART. 333, II, CPC/73. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Preliminar de nulidade da sentença.

O magistrado dividiu as condenações em documentos separados para cada autor, embora devesse ter proferido a decisão em apenas um documento, não há vício capaz de ensejar a nulidade do julgado, tendo em vista que não houve qualquer contradição na análise separada de cada pretensão, tampouco condenação em duplicidade. Além disso, os motivos que levaram à condenação do apelante estão bem definidos na sentença, o que possibilitou ao Ente Público elaborar suas razões recursais. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo.
Preliminar de nulidade rejeitada.

2.

Preliminar de inépcia da petição inicial.
A inicial apresenta os elementos essenciais de fato e de direito para a compreensão da controvérsia e delimita, adequadamente, a pretensão autoral.
Preliminar rejeitada.

3.

Alegação de que a arguição de incompetência do Juízo não teria sido apreciada.
Afastada. Ao contrário do que afirma o Ente Público, a arguição de que a competência para julgar a ação seria da Vara de Itaituba, em virtude da eleição do foro no contrato temporário dos apelados, foi devidamente apreciada em audiência no dia 17.07.2012, tendo o Município dispensado o prazo recursal.

4.

Mérito.
O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento, não cabendo imputar aos autores prova de fato negativo, conforme sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal
. Inteligência do art. 333, II, do CPC/73.

5.

Condenação ao pagamento do saldo de salário de dezembro/2008. Mantida. Ausência de comprovação do pagamento

6.

Apelação conhecida e não provida.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) à 17 (dezessete) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0000028-44.2009.8.14.0112
) interposta pelo MUNICÍPIO DE JACAREACANGA contra MAURA CARLOS E OUTROS, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de JACAREACANGA, nos autos da Ação de Cobrança.

Os autores ingressaram com a ação alegando que são servidores do Município de Jacareacanga e deixaram de receber o salário referente ao mês de dezembro de 2008. Por essa razão, requereram a condenação do Ente Público ao pagamento dos vencimentos em atraso.

Em sede de audiência de conciliação ocorrida no dia 17.07.2012, o Juízo de 1º grau extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação aos autores GENECI DA SILVA MOURÃO, MARIA OTÍLIA MARTINS, CLEUDO MACUWARA MIRANDA, MARIA DE NAZARÉ PIABA DE OLIVEIRA, EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO E MARIA DE JESUS CASTRO CORREA, por não terem comparecido ao
ato (
Num. 3333267 - Pág.11/12).

Em seguida, proferiu sentença de procedência em relação aos autores CLARICE STOFFEL SCHWEICKERT, TELMO CORREIA DA SILVA, MARLÚCIA CARLOS, MOACIR FILHO FREIRE e MAURA CARLOS, afastando a impugnação aos documentos e condenando o Município ao pagamento dos salários respectivos, acrescidos de juros moratórios desde a citação correção monetária a partir da data em que o salário deveria ter sido pago, bem como, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município apelou suscitando a nulidade da sentença, sob a alegação de que não poderia o magistrado ter proferido mais de uma sentença. Suscitou ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa, aduzindo que não houve o enfrentamento das preliminares de inépcia da petição inicial e de incompetência. De forma subsidiária, pede que seja julgado improcedente a ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscita nulidade, alegando que o magistrado não poderia ter proferido mais de uma sentença nos autos.

Observa-se que, na realidade, o magistrado dividiu as condenações em documentos separados para cada autor, embora devesse ter proferido a decisão em apenas um documento, não há vício capaz de ensejar a nulidade do julgado, tendo em vista que não houve qualquer contradição na análise separada de cada pretensão, tampouco condenação em duplicidade. Além disso, os motivos que levaram à condenação do apelante estão bem definidos na sentença, o que possibilitou ao Ente Público elaborar suas razões recursais

A jurisprudência consolidada do STF consigna não ser possível a declaração de nulidade de ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo. Senão vejamos:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
Ausência de eventual prejuízo a afastar a nulidade processual arguida. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.
Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF. RE 609332 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 23-08-2012 PUBLIC 24-08-2012).

Sendo assim, como não ficou demonstrado efetivo prejuízo ao apelante, não há razoabilidade no pedido de anulação da sentença.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A petição inicial apresenta os elementos essenciais de fato e de direito para a compreensão da controvérsia tendo sido delimitada, adequadamente, a pretensão autoral.

Assim,
rejeito a preliminar de inépcia.

DA ALEGAÇÃO DE QUE A TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO TERIA SIDO ANALIDADA

Ao contrário do que afirma o Ente Público, a arguição de que a competência para julgar a ação seria da Vara de Itaituba, em virtude da eleição do foro no contrato temporário dos apelados, foi devidamente apreciada em audiência no dia 17.07.2012, nos seguintes termos:

O Município de Jacareacanga interpôs de exceção de incompetência em razão do local entendendo que os contratos de fls.30/44 dos autos da exceção, têm como foro de eleição a Comarca de Itaituba e, portanto, competente aquela comarca para julgar o presente feito.
Entretanto, entendo que a regra do foro de eleição não pode ser aplicada aos exeptos
posto que só deva prevalecer não havendo outro como maior privilégio, pois com a distância de Jacareacanga-Itaituba-Jacareacanga, corresponde a 800km pela rodovia transamazônica, o que oneraria em muito dos requerentes exceptos com passagem estadia e alimentação. Ao se admitir, tal situação estar-se-ia,

negando aos exceptos o direito de recorrer á justiça, implicitamente. Ante exposto rejeito a exceção de incompetência oposta pela demandada nestes autos. Sem custa por se tratar de Fazenda Pública. Expeça-se cópias e junte-se aos autos de exceção.
Dada a palavra ao demandada esta abre mão do prazo recursal
.

Como se vê, o magistrado a quo afastou a arguição de incompetência da Vara de Jacareacanga e sobre tal decisão não há notícia de qualquer impugnação tempestiva, tendo o Município, inclusive dispensado o prazo recursal.

Logo, não merece ser acolhida a insurgência.

DO MÉRITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO

Quanto ao ônus da prova, o art. 333, I e II, do CPC/73, em vigor à época, dispõe:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Os autores,

CLARICE STOFFEL SCHWEICKERT, TELMO CORREIA DA SILVA, MARLÚCIA CARLOS, MOACIR FILHO FREIRE e MAURA CARLOS
demonstraram o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que comprovaram a existência do vínculo com a
Administração (Num. 3333160 - Pág. 28/29, Num. 3333161 - Pág. 8/14, Num. 3333162 - Pág. 23/25 e Num. 3333162 - Pág.29/33).

O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento, não cabendo imputar aos autores a prova de fato negativo, conforme sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido, cumpre destacar os seguintes precedentes em casos análogos:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE REDENÇÃO em face da Sentença (fls. 47/49) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção, que julgou parcialmente procedente a ação para determinar ao recorrente a pagar o saldo de salário de setembro de 2008 e 13º salário proporcional. (...) 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
Alega a municipalidade que ocorreu cerceamento de defesa porque o Juízo de Piso inverteu o ônus da prova em audiência, mesma oportunidade em que proferiu sentença. Não assiste razão para a municipalidade. Ela foi citada para apresentar resposta à inicial já no Juízo Estadual e deveria no momento da contestação apresentar todos os documentos necessários para a sua defesa, conforme estabelece o art. 300 do CPC, porém nada juntou ou requereu de forma especifica, limitando-se a requerer provas genéricas, ao contrário, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide (fl. 56), sentindo-se satisfeita com a instrução e provas até então produzidas
. Mas não é só. A questão posta em análise possui provas nos autos suficientes para que o Juízo possa estabelecer seu posicionamento. Em verdade, cabe ao juiz, destinatário das provas, decidir sobre a necessidade ou não da sua realização. A pesquisa será livre dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que julga ter cada uma delas. A produção de provas, portanto, constitui direito da parte, mas comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade. O juiz vela pela celeridade e instrumentalização do processo, evitando a ocorrência de provas inúteis, principalmente quando a sua análise prescinde de outros fatores estranhos aos já constantes nos autos, podendo ser plenamente analisada. Se o Juízo está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando assim o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo. Esse entendimento é respaldado pelo art. 130 do CPC (...) Diante deste cenário, é permitido ao Juiz após verificar os fatos alegados na contestação apresentada estabelecer a necessidade ou não de prova testemunhal, pericial ou juntada de documentos posteriores. No caso específico dos autos o Juízo compreendeu que a instrução é suficiente e que se trata de matéria de direito. Deste modo, rejeito a prefacial. (...)

(TJPA, 2016.00182428-50, Não Informado, Rel.
DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-22, Publicado em 2016-01-22). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel
. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), 15 de março de 2016.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06)

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...]
Ônus da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA

[...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora (2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, publicado em 2016-10-20).

Portanto, cabia ao Município comprovar que procedeu ao pagamento das referidas verbas, entretanto, limitou-se a requerer a extinção do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO da Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/08/2020